Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743415-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LEAL NETO, ANA PAULA ARAUJO LEAL BORGES AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Leal Neto e Ana Paula Araújo Leal Borges (Exequentes) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0709698-53.2019.8.07.0001, considerou não haver incidência de astreintes por ausência de mora, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Conforme já manifestado na decisão de ID no 72152554, a decisão de ID no 72085669 não fixou qualquer multa nos autos, abrindo, tão somente, a possibilidade de sua aplicação em caso de comprovado descumprimento. Afirma, no entanto, a parte autora que as astreintes restaram fixadas pelo Juízo na decisão de ID no 72814069, proferida em 16/05/2019, caso restasse comprovada a reiteração do descumprimento da decisão no prazo de 24 horas a partir da ciência daquela decisão. Ocorre que a parte autora informa em sua manifestação de ID no 72814067 que houve o efetivo cumprimento da decisão em 09/05/2019, data anterior, portanto, a data em que fixada a multa pela decisão de ID no 72814069. Assim, não há que se falar em execução de astreintes nos presentes autos por simples ausência de título executivo para tanto. Em face do exposto, reitero a decisão de ID no 72152554, determinando que o pedido de cumprimento de sentença seja emendado, adequando a planilha de cálculo aos valores efetivamente devidos, de acordo com os títulos judiciais expedidos em ID no 72024964 e 52688290, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação da parte autora no prazo ora determinado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Inconformados, os Agravantes alegam, nas razões recursais Id. 20108522, que foi deferido o pedido de antecipação da tutela no Agravo de Instrumento n.o 0706820-61.2019.8.07.0000, determinando, em 18.4.2019, o valor da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduzem que em 22.4.2019 foi exarada decisão que observou o não cumprimento da liminar deferida pela Desembargadora Plantonista, que havia determinado à Agravada que cumprisse a ordem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em caso de descumprimento. Afirmam que a Agravada persistiu no não cumprimento da referida liminar, tendo os ora Agravantes recebido diversas cobranças da empresa que presta serviços de anestesia ao Hospital Santa Lúcia, bem como e-mail informando que a autorização foi negada pela Unimed. Defendem que, segundo expediente do PJe, a Agravada registrou ciência da decisão que quantificou a multa no dia 25.4.2019, e que o prazo de 24 horas teria se iniciado em 26.4.2019 e perdurado a mora até a data 9.5.2019, ou seja, 13 dias de descumprimento, o que resultaria astreintes no valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Pugnam pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada para que sejam reconhecidas as astreintes de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Preparo comprovado – Id. 20108523 e Id. 20347344. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. As Agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do Recurso, sob pena de sofrerem prejuízos irreparáveis. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O efeito suspensivo garante a efetividade da prestação jurisdicional e sua concessão exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não avisto fundamentação relevante que ampare a concessão do efeito suspensivo vindicado, uma vez que, em análise ao andamento processual do Agravo de Instrumento n.o 0706820-61.2019.8.07.0000, não detecto certificação de ciência da decisão Id. 8255548, que determinou o cumprimento da ordem no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela parte recorrida. Por outro lado, observo a certificação da devolução do mandado da intimação da Unimed Montes Claros Trabalho Médico Ltda. na data 6.8.2019. Nos termos da Súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Igualmente, não há perigo de dano em se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora